Tribunal: CARF
Processo: 11060.721995/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.721995/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.483 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
WALDIR VEIGA PEREIRA E CIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 11-61.667 da 3a Turma da
DRJ/REC que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que homologou parcialmente a compensação declarada
em PER/DCOMP, posto que não confirmadas algumas retenções na fonte.
Em sua Manifestação de Inconformidade, segundo o acórdão, a ora recorrente
alegou, em apertada síntese, que:
- retificou a DIPJ ano-calendário 2008 porque verificou que alguns valores
informados na Ficha 54 estavam incorretos, além das diferenças indicadas no
Despacho Decisório outras fontes estavam informadas com retenção a maior;
- a empresa possui a contabilização dos valores e os comprovantes de
rendimentos enviados pelas fontes pagadoras para comprovar os valores retidos,
valores também do conhecimento da Receita Federal porque declarados em DIRF;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.721995/2011-19
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.483 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.721995/2011-19

- requer sejam considerados todos os valores retidos em 2008 e seja
homologada a compensação declarada.
A DRJ, em síntese, afirma que, para a compensação, é necessário possuir o
comprovante de retenção e que é necessário que os rendimentos tenham sido oferecidos à
tributação e que a ora recorrente não apresentou nenhum comprovante de retenção e cita a
súmula CARF 80.
A recorrente tomou ciência do acórdão em 11/06/2019 (fl.221) e apresentou o seu
Recurso Voluntário (RV) em 09/07/2019 (fl. 224).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente, em preliminar, alega prescrição
intercorrente posto que a MI foi protocolada em 24/11/2011 e encaminhada em 26/12/2011 e
ficou paralisado por quase 7 anos.
Requer que o RV seja conhecido e provido para:
Reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente para anular os débitos
compensados com o Saldo Negativo de IRPJ ano calendário 2008, tendo em vista que
o presente processo administrativo ficou paralisado por quase 07 anos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
A única alegação da recorrente, como se vê, é a prescrição intercorrente, nos
termos do art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/99, não tendo questionado a decisão da DRJ em nenhum
aspecto.
A prescrição intercorrente não é aplicável aso processos administrativos fiscais,
consoante a Súmula CARF 11:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Observe-se que a referida súmula é vinculante, nos termos da Portaria MF
277/2018.
Visto nada mais ter alegado, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.483 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.721995/2011-19

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital